Tribunal: TJES
Processo: 0001146-76.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto de coisa comum
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001146-76.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALD DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. CRIME CONTINUADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. FURTO NÃO FAMÉLICO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CRIME CONSUMADO. MULTA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que condenou denunciado À pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, 108 dias-multa e pagamento de R$ 200,00 a título de reparação de danos, pela prática de furto qualificado pelo repouso noturno em crime continuado (arts. 155, §1º, e 71, CP). O recorrente confessa o crime na esfera policial e pleiteia aplicação do princípio da insignificância, redução da pena-base, reconhecimento da forma tentada e isenção da multa pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há quatro questões em discussão: (i) definir se o princípio da insignificância é aplicável ao caso; (ii) verificar se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iii) estabelecer se o crime deve ser desclassificado para a forma tentada; e (iv) analisar a possibilidade de isenção da multa pecuniária em razão da hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. O princípio da insignificância exige mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão, requisitos não presentes no caso, pois o réu ostenta condenações anteriores e responde a diversas ações penais, evidenciando habitualidade criminosa e maior reprovabilidade de sua conduta.

2. O furto não teve caráter famélico, tratando-se de subtração de objetos supérfluos, afastando qualquer justificativa de necessidade essencial.

3. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes do réu, conforme certidões juntadas, não sendo cabível a redução pretendida.

4. Não cabe a desclassificação para a forma tentada, pois restou comprovado que ao menos um dos furtos foi consumado, e, tratando-se de crime continuado, aplica-se a pena do crime consumado.

5. A multa penal, prevista no preceito secundário da norma incriminadora, possui caráter obrigatório e não pode ser afastada em razão da alegada hipossuficiência econômica do réu, conforme orientação jurisprudencial pacífica.

IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, §1º, 59, 71; CF/1988, art. 5º, XLVI; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001146-76.2020.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONALD DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALINE TERCI BAPTISTI BEZZI - ES11324-A

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RONALD DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES (fls. 56/59), que o condenou pela prática de
furto durante o repouso noturno, na modalidade de crime continuado
(arts. 155, § 1º, c/c 71, ambos do CP),
à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, além, do pagamento de 108 (cento e oito) dias-multa, e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) à vítima, a título de reparação de danos.

Acerca dos fatos,
colhe-se que na madrugada de 9/7/2020, na Rua João Bravo, bairro Vila Alta, município de Alegre/ES, o ora recorrente subtraiu um rejunte de piso e um cifão, totalizando 135,00 (cento e trinta e cinco reais), do interior da residência de sua vizinha, Jaqueline Moreti Vieira.

Posteriormente, na tarde de 21/7/2020, o réu entrou novamente na casa, e de lá subtraiu um cano, que abandonou nas nos limites do imóvel.

A defesa
não
se insurge contra a autoria e materialidade, tendo o réu confessado a prática do crime na esfera policial (fl. 14).

Pretende, lado outro, o
reconhecimento da excludente de tipicidade relativa ao Princípio da Insignificância,
ante o ínfimo valor dos bens furtados.

Contudo, o reconhecimento da insignificância pressupõe a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, e a concomitância, dos seguintes vetores:
a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada
(
STJ
- AgRg no AREsp: 1916357 SP 2021/0200386-5,
Rel.: Min. OLINDO MENEZES
(DES. CONVOCADO DO TRF1),
Julgamento: 08/03/2022
, T6, DJe 11/03/2022).

E no caso em apreço,
não é possível concluir pela mínima ofensividade da conduta
, pois os furtos em questão não representam fatos isolados na vida do apelante.

Isso porque a certidão de fl. 55 indica que o réu, à época dos fatos,
já havia sido condenado
pela prática de
crime contra o patrimônio
(ação penal nº 0000895-58.2020).

A certidão indica mais, que, além do presente procedimento, tramitam
outras 05 (cinco) ações penais
relativas a
crimes contra o patrimônio
(nº 0002824-97.2018; 0002314-84.2018; 0001146-76.2020; 0000955-76.2021, e 0000174-38.2022), o que reputo suficiente para demonstrar maior grau de reprovabilidade do comportamento, e afastar a incidência da excludente de tipicidade.

A propósito, o STJ, apreciando o
habeas corpus
nº 716.883/SP, julgado em 22/02/2022, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, decidiu que, não há que se falar em atipicidade material da conduta se os autos indicarem a habitualidade delitiva, pois a reincidência demonstra desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico.

Importante ressaltar, ademais, que não se trata de furto famélico, ou seja, aquele destinado a saciar a fome da pessoa que não tem condições de prover seu sustento. Ao contrário, o réu subtraiu itens supérfluos, não havendo provas de estado de necessidade, tampouco justificativa idônea para o comportamento.

Nessa medida,
não prospera o pedido de absolvição.

Sobre a dosimetria,
a defesa requer a redução da pena-base para o
mínimo legal
(01 ano de reclusão), e a desclassificação do crime para a
forma tentada
.

Todavia, o
Juiz agiu com propriedade ao negativar o
s
antecedentes
,
considerando a informação de que, à época, o réu ostentava ao menos 02 (duas) outras condenações anteriores (n
º 0000895-58.2020 e 0001186-97.2016 - fl.
55).

Assim, considerando que a aplicação do mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em debate, a basilar deve ser mantida como fixada na sentença.

Avançando, não prospera a pretensão de
desclassificação
do crime para a forma tentada, pois a vítima afirmou, de forma categórica, que o furto de materiais de construção, praticado em 9/7/2020, foi consumado (11 e
link
de fl. 47).

E como sabido, tratando-se de crime continuado, aplica-se a pena mais grave, qual seja, a do crime consumado.

Também não procede o pedido de isenção da
multa pecuniária
em razão da hipossuficiência do réu, pois, segundo a jurisprudência das Cortes Superiores, não se admite a desoneração de tal pagamento, estabelecido no preceito secundário da norma penal incriminadora.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 14893643),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO,
AO RECURSO
.

Fixo honorários para a defensora, nomeada como dativa, no valor de
R$
880
,00 (oitocentos e oitenta reais),
nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.